Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-07.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-07.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MATILDE ISABEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Inexistindo assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas no contrato firmado com pessoa analfabeta, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 595 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário, cabível a restituição dos valores e a indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviços da instituição financeira.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000820-07.2021.8.05.0041
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

o
BANCO BRADESCO S/A

e, Apelada,

MATILDE ISABEL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.